Tribunal: TJPA
Processo: 0800992-56.2023.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800992-56.2023.8.14.0130

APELANTE: JOAO RAFAEL DE ARAUJO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0800992-56.2023.8.14.0130

APELANTE: JOAO RAFAEL DE ARAUJO

ADVOGADO: ANDRE FRANCELINO DE MOURA – OAB/TO 2621-A

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA – OAB/RO 5546-A

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:

DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL. COBRANÇA DE ENCARGO DE LIMITE DE CRÉDITO. CONTRATO DE CHEQUE ESPECIAL DEVIDAMENTE ASSINADO. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DA CAUSA.

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito, devolução em dobro de valores e indenização por danos morais.
Documentação acostada aos autos comprova a adesão do autor ao contrato de cheque especial e a efetiva utilização do limite de crédito.
Encargos cobrados correspondem a juros remuneratórios pela utilização do referido limite, e não a tarifas bancárias.
Incidência da vedação ao
venire contra factum proprium
. Insistência em tese sabidamente inverídica. Litigância de má-fé reconhecida.
Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada por João Rafael de Araújo em face de Banco Bradesco S.A., alegando a ocorrência de descontos indevidos em sua conta corrente, a título de “encargo limite de crédito”, os quais, segundo o autor, não estariam vinculados a qualquer contrato válido, requerendo, ao final, a devolução em dobro dos valores debitados e indenização por danos morais no valor de R$10.000,00.

O Banco Bradesco S.A
.
, por sua vez, apresentou contestação instruída com documentos, entre os quais consta o contrato de adesão ao cheque especial, devidamente assinado pelo autor (ID 112923589), demonstrando que os valores descontados decorrem de encargos financeiros pela utilização do limite de crédito contratado — popularmente conhecido como "cheque especial". Aduziu ainda a licitude dos lançamentos, destacando a regularidade das operações bancárias, todas derivadas da efetiva utilização do limite de crédito disponibilizado ao cliente.

Proferida sentença
,
foi julgado improcedente o pedido inicial, ao fundamento de que restou demonstrada, pela instituição financeira, a existência da relação jurídica, bem como a origem dos encargos questionados. O juízo entendeu que o contrato apresentado comprova a regularidade da cobrança e que não houve demonstração de conduta ilícita apta a ensejar reparação moral ou repetição de indébito.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação, reiterando a tese de que jamais firmou contrato que autorizasse os débitos, impugnando a validade dos documentos apresentados pelo réu. Requer a reforma da sentença para condenação do réu em danos morais e devolução dos valores descontados.

O banco apelado apresentou contrarrazões, nas quais rebateu os argumentos da parte adversa, requerendo a manutenção da sentença e condenação do autor em litigância de má-fé, nos termos do artigo 80 do CPC.

VOTO

FUNDAMENTAÇÀO

A controvérsia gira em torno da suposta inexistência de contratação válida que justificasse os descontos identificados em conta bancária do autor, sob a rubrica de “encargo limite de crédito”, os quais, a seu ver, ocorreram sem sua anuência.

Por sua vez, a instituição financeira apresentou documento de contratação, acostado no ID 112923589, demonstrando de forma clara e inequívoca que o apelante aderiu voluntariamente ao contrato de cheque especial, com a consequente utilização do limite de crédito disponibilizado, fato esse corroborado por diversos extratos bancários.

É cediço que a utilização de produtos e serviços bancários implica o pagamento de encargos e tarifas, conforme pactuado pelas partes. No presente caso, a cobrança ora impugnada não decorre da prestação de serviço isolado, mas sim da utilização do limite de crédito pré-aprovado, ou seja, de valores disponibilizados ao correntista mediante convenção contratual válida.

Consoante consta nos autos, o Banco Bradesco colacionou contrato de adesão ao cheque especial regularmente assinado pelo autor (ID 112923589), sendo este suficiente para comprovar a origem do encargo financeiro. Ressalte-se que não se trata de tarifa bancária autônoma, mas de encargo decorrente de juros pela utilização de crédito rotativo, o que configura operação legítima e plenamente autorizada.

Restou demonstrado, ainda, que o autor, ora apelante, fez uso do serviço contratado, auferindo os benefícios do limite de crédito ofertado, o que descaracteriza qualquer alegação de vício de consentimento ou ausência de relação jurídica. Dessa forma, não há que se falar em cobrança indevida, tampouco em restituição em dobro ou indenização por danos morais.

DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

Quanto à alegação de litigância de má-fé, observa-se que o apelante, apesar de ciência inequívoca da contratação do serviço de cheque especial, reiterou em sede recursal que não teria firmado qualquer contrato com a instituição financeira, em franca oposição aos documentos constantes dos autos. Tal conduta configura nítida tentativa de alteração da verdade dos fatos, nos termos do artigo 80, II, do Código de Processo Civil.

A insistência em teses desprovidas de substrato fático e jurídico, quando comprovadamente contrariadas pelas provas constantes nos autos, revela comportamento temerário, apto a ensejar a imposição da penalidade de litigância de má-fé.

Não se pode admitir que a parte litigue contra ato que praticou voluntariamente, em desrespeito ao princípio da boa-fé objetiva e à vedação ao
venire contra factum proprium.

Assim, impõe-se a condenação do apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a ser fixada em 2% sobre o valor da causa, conforme requerido nas contrarrazões e autorizado pelo art. 81 do CPC.

Outrossim, é preciso esclarecer que a concessão do benefício de gratuidade de justiça não impede a condenação e o devido pagamento por litigância de má-fé.

Nesse sentido:

FONAJE: ENUNCIADO 114
– A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em condenação por litigância de má-fé (
XX Encontro
– São Paulo/SP).

E ainda:

TJ-SP - Agravo de Instrumento 23794479020248260000 Ferraz de Vasconcelos

Jurisprudência. Acórdão publicado em 13/02/2025

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. JUSTIÇA GRATUITA. I. Caso em Exame: Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença, determinando o prosseguimento da execução de valores devidos por multa por litigância de má-fé. O agravante, beneficiário da Justiça Gratuita, postula pela suspensão da execução. II. Questão em Discussão: avaliar a possibilidade de suspensão da execução da multa por litigância de má-fé em razão da concessão de Justiça Gratuita. III. Razões de Decidir: III.1. As arguições sobre a penalidade de má-fé não são cognoscíveis, posto que fixadas em sentença; III.
2. A Justiça Gratuita não afasta o dever de pagar multas processuais impostas, conforme § 4º do artigo 98 do Código de Processo Civil . Precedentes da Câmara. IV. Dispositivo e Tese: A Justiça Gratuita não suspende a exigibilidade de multa por litigância de má-fé. AGRAVO DESPROVIDO NA EXTENSÃO CONHECIDA.

TJ-MG - Apelação Cível: AC 50006953620228130687

Jurisprudência. Acórdão publicado em 09/02/2023

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - MANUTENÇÃO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONSTATADA - MULTA - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE. O benefício da gratuidade da justiça deferido no curso do processo se estende à fase recursal, salvo revogação expressa. Considera-se litigante de má-fé aquele que deduz pretensão contra fato incontroverso e tenta alterar a verdade dos fatos para obter objetivo ilegal, ou seja, exclusão ilegítima do nome do cadastro de inadimplentes (art. 80 , incisos I , II e III do CPC/15 ). A multa por litigância de má-fé deve ser razoável e condizente com as condições financeiras da parte e a natureza punitiva e indenizatória da penalidade, impondo-se sua redução quando fixada em valor excessivo.
A penalidade por litigância de má-fé não é abarcada pela gratuidade judiciária, dado o caráter inibitório da penalidade (STJ, REsp n. 1637876/SP ). Recurso parcialmente provido.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se íntegra a sentença de improcedência, nos termos da fundamentação ora adotada. Condeno o apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no importe de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos dos arts. 80, II, e 81, caput, do Código de Processo Civil

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/05/2025